Tribunal: STF
Processo: ARE 641243
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2012-04-19
Data de publicação: 2012-04-19

Ementa:
EMENTA



    DIREITO ADMINISTRATIVO E TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE ANUIDADE DE CONSELHOS DE FISCALIZAÇÃO PROFISSIONAL. DISCUSSÃO ACERCA DA NATUREZA JURÍDICA DESSA ANUIDADE E DA POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE SEU VALOR POR MEIO DE RESOLUÇÃO INTERNA DE CADA CONSELHO. NECESSIDADE DE COMPOSIÇÃO DE PRINCÍPIOS E REGRAS CONSTITUCIONAIS. MATÉRIA PASSÍVEL DE REPETIÇÃO EM INÚMEROS PROCESSOS, A REPERCUTIR NA ESFERA DE INTERESSE DE MILHARES DE PESSOAS. TEMA COM REPERCUSSÃO GERAL.